Tribunal: TJMT
Processo: 1022026-92.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022026-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RUMILDE REI DE CASTRO - CPF: 460.468.101-59 (EMBARGADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1022026-92.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
RUMILDE REI DE CASTRO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.378/STJ. SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, para reconhecer a abusividade de juros remuneratórios fixados em 19,49% ao mês, limitando-os à taxa média de mercado (6,80% ao mês), afastar a devolução em dobro e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante sustenta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais, à análise do REsp 1.821.182/RS e à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ), requerendo a cassação do acórdão e a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os arts. 421 do CC; 355, I, 369, 370 e 927 do CPC; e 42 do CDC, bem como sobre o REsp 1.821.182/RS, para fins de prequestionamento; (ii) estabelecer se é obrigatória a suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.378/STJ; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios com base na discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, à luz da orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes nem a mencionar expressamente cada argumento apresentado, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente, o que ocorre no caso.

A decisão de afetação do REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ) determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, não alcançando o julgamento de apelações pelos Tribunais de Justiça.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício no acórdão, inexistente na hipótese, sendo incabível a utilização dos embargos como meio autônomo para viabilizar recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A determinação de suspensão decorrente da afetação do Tema 1.378/STJ limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando o julgamento de apelações nos Tribunais de Justiça.

O prequestionamento exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CPC, arts. 355, I, 369, 370, parágrafo único, 927, 1.022, 1.026, § 2º, e 1.037, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, REsp 2.227.287/MG (Tema 1.378/STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1022026-92.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADO:
RUMILDE REI DE CASTRO

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1022026-92.2025.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ADVOCACIA PREDATÓRIA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior, o afastamento da mora e a condenação da ré nas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não produção de provas requeridas; (ii) examinar alegação de advocacia predatória praticada pelo patrono da parte autora; (iii) definir a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a forma correta de restituição dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se na suficiência do conjunto probatório constante dos autos, sendo legítimo ao magistrado indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, não se verificando prejuízo à parte.

A alegação de advocacia predatória carece de elementos individualizados que comprovem ausência de consentimento da parte autora ou inexistência de relação jurídica válida com seu advogado, não sendo a repetição de ações semelhante suficiente para presumir má-fé ou captação indevida de clientela.

Os juros remuneratórios contratados em patamar de 19,49% ao mês revelam-se manifestamente desproporcionais em relação à taxa média de mercado de 6,80% à época da contratação, legitimando a intervenção judicial para limitação à média divulgada pelo Banco Central.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a repetição simples dos valores cobrados a maior, com os acréscimos legais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de provas pericial, documental suplementar e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A alegação de advocacia predatória exige prova individualizada da ausência de ciência da parte ou de irregularidade na constituição do mandato, não se presumindo a má-fé pela repetição de teses jurídicas.

A pactuação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a revisão judicial para adequação à média vigente à época do contrato.

A devolução em dobro de valores pagos a maior exige prova de má-fé do credor, sendo devida, na ausência dessa, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.11.2012; STJ, AgRg no AREsp 661.138/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2015.”

Em suas razões, a embargante alega omissão quanto ao prequestionamento explícito dos arts. 421 do Código Civil; 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e art. 42 do CDC, bem como quanto à análise do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.821.182/RS, invocando a necessidade de pronunciamento expresso para fins de viabilização de recursos às instâncias superiores (Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 do STF).

Argumenta que o acórdão teria se limitado à aplicação do entendimento do REsp 1.061.530/RS, deixando de considerar que o REsp 1.821.182/RS complementa a orientação jurisprudencial ao exigir análise das peculiaridades do caso concreto para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, notadamente em contratos celebrados por instituição que atua em nicho de maior risco.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto à determinação de sobrestamento decorrente da afetação do REsp nº 2.227.287/MG ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.378/STJ), no qual se discute justamente a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado como fundamento exclusivo para aferição de abusividade de juros remuneratórios, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre idêntica controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento integral dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, o reconhecimento da obrigatoriedade de sobrestamento do feito e a consequente cassação do acórdão embargado, determinando a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.378/STJ.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção da decisão embargada.

Extrai-se do acórdão recorrido que a controvérsia foi devidamente apreciada, com enfrentamento expresso e fundamentado das questões essenciais, tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em 19,49% ao mês, porquanto excessivamente superior à média praticada no mercado à época da contratação, que era de 6,80,% ao mês, segundo dados do BCB.

Com efeito, a deliberação colegiada se amparou na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ, notadamente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, segundo o qual se
admite a intervenção judicial para revisão dos juros remuneratórios quando evidenciada a excessiva onerosidade ao consumidor
, aliada à inexistência de justificativa idônea para a fixação de percentual significativamente superior à média de mercado.

No tocante à suposta omissão quanto à apreciação dos dispositivos legais invocados pela embargante, importa destacar que o magistrado não está vinculado à análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes, tampouco à menção expressa de cada dispositivo legal citado, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para sustentar sua conclusão,
o que se verificou na hipótese em exame.

No tocante à alegação de que o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1378 pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão que determinou a afetação do Recurso Especial n. 2.227.287/MG foi proferida em 09/09/2025, acompanhada da seguinte informação complementar:
“Há determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”
.

Assim, a determinação de sobrestamento emanada pelo Superior Tribunal de Justiça se estringe aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial em curso naquela Corte ou nas instâncias ordinárias, não constituindo óbice ao regular processamento e julgamento dos recursos de apelação pelos Tribunais de Justiça.

Desse modo, não se evidencia a presença de omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejar o acolhimento do presente recurso.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026